Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701277-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisou o requerimento de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravada nas condições previamente pactuadas, sem carência. O despacho que ratifica ato anteriormente praticado, como é o caso da manutenção de decisão anteriormente proferida, carece de conteúdo decisório. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator